Tribunal: STF
Processo: Rcl 59480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ADPF 347. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AUDIÊNCIA REALIZADA. 



1. A audiência de custódia é direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele, bem como a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção.



2.  O próprio reclamante afirma, em sua inicial, que foi realizada audiência de custódia em decorrência do mandado de prisão expedido nos Autos nº 0006630-67.2012.8.10.0141.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar. 



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Estenio de Sousa Matias, em face de decisão proferida nos Autos nº 0006630-67.2012.8.10.014, em trâmite na 3ª Vara da Comarca de Codó/MA, por suposta violação à autoridade da ADPF 347.



2. O reclamante narra que possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pela 1ª Vara Execuções Penais de São Luís/MA (Autos nº 0006630-67.2012.8.10.014), e, devido a esse fato, policiais da cidade de Codó/MA efetuaram sua prisão. No momento da prisão foram apreendidas drogas, um celular e uma arma, tendo o reclamante sido autuado em flagrante na mesma ocasião (Autos nº 0804650-96.2023.8.10.0034), e que até a presente data não foi realizada a audiência de custódia relativa à prisão em flagrante. Sustenta a ilegalidade da prisão sem a realização da audiência de custódia.



3. Requer a realização de audiência de custódia quanto à prisão em flagrante, alegando, em síntese, que “houve audiência de custódia SOMENTE em relação ao mandado de prisão, pois em nenhum momento, foi debatido a LEGALIDADE DO DITO FLAGRANTE, alvejando a ADPF 347-MC.”



4. É o relatório. Decido.



5.  A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.



6. O pedido de realização de nova audiência de custódia não guarda estrita aderência com o teor do julgamento proferido por essa Corte nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347-MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio. (Rcl 46.381 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 43.089, Min. Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 43.936, Min. Gilmar Mendes).



7. Cumpre ressaltar, de outro lado, que a audiência de custódia é direito subjetivo do preso e tem como objetivo verificar sua condição física, de modo a coibir eventual violência praticada contra ele, bem como a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção.



8.  Ao analisar os autos, verifico que a autoridade reclamada esclareceu que houve audiência de custódia e expõe os motivos, relatando o que segue:



    [...]



    I - DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. De acordo com art. 310, caput, do CPP, após receber o auto de prisão em flagrante, o juiz, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após o ergástulo, deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, do seu advogado constituído ou Defensor Público e do Promotor de Justiça.  Nesse sentido, foi expedido o Provimento nº 21/2021 da Corregedoria Geral de Justiça, datado de 07/05/2021, que revogou os §§3º e 4º do Provimento CGJ nº 01/2020 para determinar que a audiência de custódia deverá ser realizada em até 24 (vinte e quatro) horas da prisão, ainda quando a soltura for imediata. 



    Consta, nos autos, que o conduzido estava foragido da justiça com mandado de prisão em aberto. Ademais, consta que os policiais civis desta cidade receberam informações anônimas acerca do possível paradeiro do Sr. ESTÊNIO DE SOUSA MATIAS e que o mesmo estaria praticando o delito de tráfico de drogas. Em seguida, foi constatada a movimentação incomum de pessoas na residência em que se encontrava o autuado, bem como, uma sinalização de um possível comércio de drogas. 



    A polícia, após receber as informações acima, foi até a residência do autuado, para efetuar o cumprimento do mandado de prisão, e, na oportunidade, o mesmo foi flagrado, no local do crime, com os objetos materiais descritos no auto de apreensão e apresentação de Id. nº 90874831 - Págs. 16/18.



    Assim, na data de 26/04/2023, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em face de Estenio de Sousa Matias, expedido nos autos do processo nº 0006630-67.2012.8.10.014, em trâmite na 1ª Vara das Execuções Penais de São Luís-MA, e, logo em seguida, foi realizada a audiência de custódia, com o fim de regularizar sua respectiva situação prisional e com o fim de averiguar possível ocorrência de tortura e maus tratos na abordagem policial, conforme Id. nº 90932238. 



    Ante o exposto, verifica-se que a audiência de custódia do autuado já foi realizada, conforme Id. nº 90932238, tratando-se o referido ato das mesmas circunstancias dos presentes autos.  Dito isso, passo a decidir sobre a situação prisional do flagranteado.[...]



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator